Tribunal: TJSP
Processo: 1002871-12.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de busca e apreensão, convertida em ação executiva. Alienação fiduciária. Sentença de extinção por indeferimento da exordial (art. 485, I, e IV do CPC). Enquadramento inadequado. Ausência do prosseguimento da ação executiva, por conta da inércia da prática de ato atribuído à Autora, por meio de decisão interlocutória, havendo posterior extinção do feito. Intimação somente via Dje.

Ementa:
Apelação. Ação de busca e apreensão, convertida em ação executiva. Alienação fiduciária. Sentença de extinção por indeferimento da exordial (art. 485, I, e IV do CPC). Enquadramento inadequado. Ausência do prosseguimento da ação executiva, por conta da inércia da prática de ato atribuído à Autora, por meio de decisão interlocutória, havendo posterior extinção do feito. Intimação somente via Dje. Hipótese que retrata, em verdade, extinção por abandono (artigo 485, III, do CPC). Necessidade de intimação pessoal da Autora (art. 485, §1o, do CPC). Multa imposta nos embargos de declaração, afastada pois não restou caracterizada qualquer má-fé processual por parte da Autora, configurando inequívoco exercício regular de direito da parte à luz do disposto no art. 1.022 do CPC. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.